Tribunal: TJES
Processo: 5000074-55.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000074-55.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: PABLO RAMOS LARANJA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000074-55.2022.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: PABLO RAMOS LARANJA

Advogado do(a) AGRAVANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A
Advogado do(a) AGRAVADO: PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível

de Vitória/
E
S,
Comarca da Capital,
que, nos autos da ação movida em seu desfavor por

PABLO RAMOS LARANJA
, deferiu
“
o pedido liminar requerido e, em consequência, determino que a Requerida proceda a imediata retomada do serviço do cartão de crédito do autor de nº 4854.6441.1383.8019, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)”.

O agravante afirma, em síntese, que: 1) o próprio autor/agravado afirmou que o cancelamento do cartão ocorreu em razão da inadimplência em aberto com terceiro; 2) o contrato de cartão de crédito é de risco para o banco, que deve possuir mecanismos para se resguardar contra os inadimplementos; 3) não foi comprovada nenhuma irregularidade praticada pelo réu/agravante; 4) o contrato de emissão e utilização dos cartões do banco prevê o bloqueio da função crédito do cartão no caso de informação restritiva nos órgãos de proteção ao crédito; 5) a fixação da multa no valor de quinhentos reais ao dia, e também sem um limite, ofende a razoabilidade e proporcionalidade, além de não ter sido estabelecido um prazo razoável para cumprimento da obrigação, de cumprimento imediato; 6) o julgador de origem desrespeitou o devido processo legal, violando o contraditório e ampla defesa.

Efeito suspensivo concedido pela decisão juntada ao ID nº 2288275
.

Contrarrazões acostadas ao ID nº 2453249, consignando, em suma, que: 1)
“não deu justa causa nenhuma para ter seu cartão de crédito bloqueado sem justificativas, até porque, a fatura do cartão de crédito estava sendo paga rigorosamente em dia”
(fl. 03);

2)
“na época da suspensão, a fatura do cartão estava devidamente paga, os demais encargos bancários também, inexistindo qualquer débito juto ao banco requerido, logo, se for para usar da presunção, é presumível que com o devido cumprimento das obrigações por parte do Agravo, inexistiam qualquer motivo plausível para a suspensão sem comunicação”
(fl. 03); 3)
“até concorda que o juízo a quo, poderia ter estipulado prazo máximo para aplicação da multa, porém, a reativação do cartão de crédito é mais que um direito, é dever do banco junto ao Agravante que se desdobra diariamente para ficar em dia com suas pendências financeiras”
(fl. 04); 4)
“a negativação por parte de terceiro, já foi resolvida, uma vez que inexistem débitos junto ao banco Banestes, estando o Agravante novamente em dia com suas obrigações”
(fl. 04); 5)
“pela lógica razoável, se o Agravante suspendeu o cartão de crédito do Agravado por este ter tido seu nome negativo por instituição bancária diversa, nada mais correto que de forma automática ocorresse a reativação do cartão de crédito suspendido”
(fl. 04); 6)
“o Agravado foi surpreendido com a suspensão do cartão de crédito por parte do banco Agravante, em momento em que precisa de fato dele, como abastecer veículo e adquirir produtos consumíveis”
(fl. 05); 7)
“Aceitar que o banco requerido possa fazer presunção sem ter justificativa plausível para que ensejasse tal suspensão, é nada mais admitir que o Agravado pode fazer o que bem entende e da maneira que melhor desejar, ignorando as regras do código civil, código de defesa do consumidor, entre outras leis ordinárias vigentes no país”
(fl. 05).

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível

de Vitória/
E
S,
Comarca da Capital,
que, nos autos da ação movida em seu desfavor por

PABLO RAMOS LARANJA
, deferiu
“
o pedido liminar requerido e, em consequência, determino que a Requerida proceda a imediata retomada do serviço do cartão de crédito do autor de nº 4854.6441.1383.8019, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)”.

O agravante afirma, em síntese, que: 1) o próprio autor/agravado afirmou que o cancelamento do cartão ocorreu em razão da inadimplência em aberto com terceiro; 2) o contrato de cartão de crédito é de risco para o banco, que deve possuir mecanismos para se resguardar contra os inadimplementos; 3) não foi comprovada nenhuma irregularidade praticada pelo réu/agravante; 4) o contrato de emissão e utilização dos cartões do banco prevê o bloqueio da função crédito do cartão no caso de informação restritiva nos órgãos de proteção ao crédito; 5) a fixação da multa no valor de quinhentos reais ao dia, e também sem um limite, ofende a razoabilidade e proporcionalidade, além de não ter sido estabelecido um prazo razoável para cumprimento da obrigação, de cumprimento imediato; 6) o julgador de origem desrespeitou o devido processo legal, violando o contraditório e ampla defesa.

Contrarrazões acostadas ao ID nº 2453249, consignando, em suma, que: 1)
“não deu justa causa nenhuma para ter seu cartão de crédito bloqueado sem justificativas, até porque, a fatura do cartão de crédito estava sendo paga rigorosamente em dia”
(fl. 03);

2)
“na época da suspensão, a fatura do cartão estava devidamente paga, os demais encargos bancários também, inexistindo qualquer débito juto ao banco requerido, logo, se for para usar da presunção, é presumível que com o devido cumprimento das obrigações por parte do Agravo, inexistiam qualquer motivo plausível para a suspensão sem comunicação”
(fl. 03); 3)
“até concorda que o juízo a quo, poderia ter estipulado prazo máximo para aplicação da multa, porém, a reativação do cartão de crédito é mais que um direito, é dever do banco junto ao Agravante que se desdobra diariamente para ficar em dia com suas pendências financeiras”
(fl. 04); 4)
“a negativação por parte de terceiro, já foi resolvida, uma vez que inexistem débitos junto ao banco Banestes, estando o Agravante novamente em dia com suas obrigações”
(fl. 04); 5)
“pela lógica razoável, se o Agravante suspendeu o cartão de crédito do Agravado por este ter tido seu nome negativo por instituição bancária diversa, nada mais correto que de forma automática ocorresse a reativação do cartão de crédito suspendido”
(fl. 04); 6)
“o Agravado foi surpreendido com a suspensão do cartão de crédito por parte do banco Agravante, em momento em que precisa de fato dele, como abastecer veículo e adquirir produtos consumíveis”
(fl. 05); 7)
“Aceitar que o banco requerido possa fazer presunção sem ter justificativa plausível para que ensejasse tal suspensão, é nada mais admitir que o Agravado pode fazer o que bem entende e da maneira que melhor desejar, ignorando as regras do código civil, código de defesa do consumidor, entre outras leis ordinárias vigentes no país”
(fl. 05).

Inicialmente, registra-se que o CPC admite a prolação de decisão contra um das partes, sem que ela tenha sido previamente ouvida, no caso, dentre outros, de tutela provisória de urgência (art. 9º, I), que foi examinada pelo julgador de origem, que prolatou a decisão ora atacada.

Na inicial, o ora agravado narrou que é correntista do banco, que lhe ofertou o cartão de crédito, cujo uso foi bloqueado um dia após o vencimento e pagamento integral da fatura, sendo que, após procurar atendimento sobre a motivação, foi surpresado com a informação de que seu nome havia sido negativado por terceiro, o que, segundo contrato (que nunca recebeu), autorizava a instituição financeira a efetuar a suspensão do cartão, sem qualquer comunicação prévia.

O julgador de origem constatou que, mesmo após o pagamento integral da fatura, o serviço do cartão de crédito foi suspenso, sem nenhuma comunicação prévia ao consumidor, o que considerou abusivo.

O agravante não se manifestou acerca desse ponto no recurso, sendo, portanto, aparentemente incontroverso que o bloqueio do cartão se deu sem qualquer comunicação ao consumidor, que, no dia do vencimento pagou integralmente a sua fatura e foi surpresado com a restrição do crédito no dia subsequente.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o serviço (art. 6º, III), inexistindo, no caso, além da ausência de aviso prévio do bloqueio do cartão, sequer a comprovação nos autos de que o banco informou adequada e claramente ao consumidor acerca da cláusula geral constante do contrato de cartão de crédito de que a inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito poderia ensejar o bloqueio da função crédito.

Ocorre que, apesar disso, tal como decidi na decisão que atribuiu efeito suspensivo ao presente recurso, a instituição financeira não está obrigada a conceder o crédito ao consumidor, que, inequivocamente, após a suspensão do crédito, sem prévia comunicação, já tomou conhecimento das razões pelas quais a função crédito do seu cartão foi bloqueada, cuja liberação está condicionada à baixa da restrição no cadastro de proteção ao crédito, imposta por terceiro (justificativa razoável para a recusa, diante do risco da atividade de concessão do crédito).

Embora o agravado afirme em contrarrazões que seu nome não está mais negativado, cuida-se de fato novo que, além de não comprovado neste instrumento, deverá ser submetido à análise da instituição bancária da qual pretende o crédito.

Posto isso, conheço e dou provimento ao presente recurso para reformar a decisão que impôs à instituição bancária agravante a imediata retomada do serviço de cartão de crédito ao agravado.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE RISCO. INADIMPLÊNCIA PERANTE TERCEIRO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO/SUSPENSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E DE INFORMAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR. FATO QUE NÃO É CAPAZ DE OBRIGAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A CONCEDER O CRÉDITO ALMEJADO. JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese em que, além da ausência de aviso prévio do bloqueio do cartão de crédito, não consta dos autos a comprovação de que o banco informou adequada e claramente ao consumidor acerca da cláusula geral constante do contrato de cartão de crédito de que a inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito poderia ensejar o bloqueio da função crédito.

2. Contudo, a instituição financeira não está obrigada a conceder o crédito ao consumidor, que, inequivocamente, após a suspensão do crédito, sem prévia comunicação, já tomou conhecimento das razões pelas quais a função crédito do seu cartão foi bloqueada, cuja liberação está condicionada à baixa da restrição no cadastro de proteção ao crédito, imposta por terceiro (justificativa razoável para a recusa, diante do risco da atividade de concessão do crédito).

3. Embora o consumidor afirme em contrarrazões que seu nome não está mais negativado, cuida-se de fato novo que, além de não comprovado neste instrumento, deverá ser submetido à análise da instituição bancária da qual pretende o crédito.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto de relatoria.